Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724676-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA MARIA MARTINELLO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS – FISET. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL APENAS PELO SISTEMA OPERACIONAL DO FUNDO NOS TERMOS DO DECRETO-LEI No 1.376/74. 1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. Proposta a demanda judicial, cabe ao Juiz, ao analisar a peça inicial do autor, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como se existe alguma circunstância que impossibilite o regular prosseguimento do feito. 3. Os limites da demanda são fixados pela parte autora, sendo proibido ao juiz modificar a causa de pedir ou pedido de ofício, podendo apenas intimar a parte para que emende a inicial, assumindo a parte autora o ônus da ausência da emenda da inicial. 4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que para as ações de exigir contas aplica-se o lapso temporal decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, uma vez que a referida ação tem por base obrigação de natureza pessoal (AgInt nos EDcl no REsp 1952570/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021). 5. As hipóteses de interrupção do prazo prescricional estão previstas no artigo 202 do Código Civil, sendo que não existe a hipótese de interrupção pelo fato do banco apelado não ter apresentado os projetos e os documentos contábeis das empresas beneficiárias dos recursos públicos. 6. Na espécie, o Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) – Florestamento e Reflorestamento foi emitido em 24/07/1981 (ID no 31927078). O Certificado de Investimento foi cedido parcialmente em 09 de fevereiro de 2021 (ID no 31927079) e em 07 de maio de 2021 (ID no 31927080). 7. Conclui-se, então, que o prazo inicial da pretensão da ação de exigir contas teve início quando da emissão do Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) (24/07/1981); ao passo que o ajuizamento da demanda ocorreu em 15/07/2021, sendo certo que houve a prescrição do direito à prestação de contas, alcançando, de forma específica e exclusiva, o prazo que excedeu 10 anos antes da propositura da ação. 8. Na esteira dos artigos 7o e 8o, do diploma normativo citado, as contas do Fundo de Investimentos Setoriais - FISET, com escriturações distintas para os setores de turismo, pesca e reflorestamento, foram apenas operadas pelo Banco do Brasil S/A, estando sob a supervisão de entidades diversas. 9. Percebe-se, dessa maneira, que o banco apelado atuou como mero operador das contas do FISET, não detendo responsabilidade pelo empreendimento, tampouco pelos futuros resultados obtidos por quem adquiriu cotas do projeto. Em outras palavras, o banco apelado apenas lançou sua assinatura nos Certificados na qualidade de operador do FISET, nos termos do artigo 22 do referido Decreto-Lei. 10. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC). 11. Apelação Cível conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 8o da 1a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica, 2o, 3o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional porque o juiz de primeiro grau teria atuado de modo parcial ao determinar a alteração do rito de ação de cobrança para ação de prestação de contas, ofendendo os princípios da inércia da jurisdição, do livre acesso à justiça e do contraditório; b) artigos 177 do Código Civil/1916 e 205 do Código Civil/2002, argumentando que não há que se falar em prescrição do direito de exigir contas, uma vez que o prazo foi interrompido pela ausência de apresentação, por parte do recorrido, dos projetos nos quais foram investidos os títulos. Acrescenta que foram realizadas diversas auditorias no Fundo de Investimento Regional e Setorial (FISET) pelo TCU que concluiu que o recorrido realizou leilões especiais na tentativa de viabilizar o encerramento das atividades do fundo, mas “tal encerramento nunca chegou a ser realizado pela ausência de informações dos projetos e de documentos contábeis das empresas beneficiárias dos recursos públicos, o que denota a evidente interrupção do prazo prescricional” (ID 43112829); c) artigos 7o e 8o, ambos do Decreto-lei 1.376/1974, asseverando que coube ao recorrido a operacionalização dos recursos financeiros do FISET, restando claro que ele permanece como operador, tendo emitido certificados de investimento, e lucrado valores exorbitantes com os referidos títulos, razão pela qual tem o dever de prestar contas. Suscita, ainda, afronta aos artigos 550 e 668, ambos do Código Civil/2002, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON BUGANZA JUNIOR, OAB/DF 1.973-A (ID 43112829). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações/notificações sejam realizadas em nome do causídico JORGE DONIZETE SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 44212395). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, porquanto “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.183.468/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada contrariedade ao artigo 8o da 1a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o, 3o, 9o e 10, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Nota-se que a ação de cobrança proposta inicialmente, realmente não apresentava o interesse de agir, pois havia incerteza quanto a própria existência do crédito, motivo pelo qual correto o entendimento do juízo “a quo” acerca da necessidade de apurar o valor devido antes da cobrança. Sendo assim, o fato de o magistrado determinar a emenda da inicial não configura violação ao princípio do acesso à justiça, tampouco ao princípio do contraditório” (ID 36973502) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo óbice sumular, tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aludida transgressão aos artigos 177 do Código Civil/1916 e 205 do Código Civil/2002. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático processual, assentou que: “que as hipóteses de interrupção do prazo prescricional estão previstas no artigo 202 do Código Civil, sendo que não existe a hipótese de interrupção pelo fato do banco apelado não ter apresentado os projetos e os documentos contábeis das empresas beneficiárias dos recursos públicos. Na espécie, o Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) – Florestamento e Reflorestamento foi emitido em 24/07/1981 (ID no 31927078). O Certificado de Investimento foi cedido parcialmente em 09 de fevereiro de 2021 (ID no 31927079) e em 07 de maio de 2021 (ID no 31927080). Conclui-se, então, que o prazo inicial da pretensão da ação de exigir contas teve início quando da emissão do Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) (24/07/1981); ao passo que o ajuizamento da demanda ocorreu em 15/07/2021, sendo certo que houve a prescrição do direito à prestação de contas, alcançando, de forma específica e exclusiva, o prazo que excedeu 10 anos antes da propositura da ação. Desta forma, configurada, em parte, a prescrição da pretensão da ação de exigir contas” (ID 36973502). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange à alegada infringência aos artigos 7o e 8o, ambos do Decreto-lei 1.376/1974, porquanto o acórdão impugnado chegou à convicção de que “na esteira dos artigos 7o e 8o, do diploma normativo citado, as contas do Fundo de Investimentos Setoriais - FISET, com escriturações distintas para os setores de turismo, pesca e reflorestamento, foram apenas operadas pelo Banco do Brasil S/A, estando sob a supervisão de entidades diversas. Percebe-se, dessa maneira, que o banco apelado atuou como mero operador das contas do FISET, não detendo responsabilidade pelo empreendimento, tampouco pelos futuros resultados obtidos por quem adquiriu cotas do projeto. Em outras palavras, o banco apelado apenas lançou sua assinatura nos Certificados na qualidade de operador do FISET (...) Ademais, independentemente do parecer emitido pelo TCU reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil, que não ficou comprovada nos autos, a legislação que disciplina a matéria dispõe expressamente que a Instituição Financeira é somente operadora do Fundo de Investimento. Dito isso, fica claro que a Instituição Financeira apelada não é responsável pelo suposto crédito pertencente à parte apelante, restando inviável a sua determinação para a prestação de contas”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. O recurso ainda não deve lograr êxito em relação à suscitada afronta aos artigos 550 e 668, ambos do Código Civil/2002, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON BUGANZA JUNIOR, OAB/DF 1.973-A (ID 43112829). Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025